Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE INSCRIÇÃO. NÃO ESCOLHA DA UNIDADE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação indenizatória proposta por candidata contra o Distrito Federal, em razão de falha no sistema de inscrição para o cargo de Educador Social Voluntário, o que teria resultado na sua não convocação, apesar de sua inclusão na lista de aprovados. A autora pleiteia indenização por danos materiais, pela perda da chance, e danos morais.
2. Decisão anterior - A r. sentença julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que, apesar de haver impropriedade no sistema de inscrição que permitiu a conclusão da inscrição da candidata, ao se inscrever, ela não fez o registro de qual unidade escolar pretendia trabalhar. Por isso, sua inscrição foi inicial concluída, mas não homologada e resultou em sua exclusão da seleção.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, no momento da inscrição, efetuou a escolha da unidade escolar, requisito indispensável para participação no processo seletivo, conforme previsto na Portaria no 58/2023 da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. A Portaria no 58/2023, art. 18, inc. II, exige que o candidato indique a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e até duas Unidades Escolares (UE) no ato da inscrição.
5. A prova apresentada pela autora, um "print" da inscrição, comprova que não foi feita a escolha de ao menos uma unidade escolar onde pretendia exercer a função.
6. O parecer técnico da Assessoria de Modernização e Administração de Sistemas concluiu que a autora não realizou a escolha da unidade escolar, fator que impediu a homologação de sua inscrição no processo seletivo.
7. O sistema de livre convencimento motivado, adotado pelo CPC, permite ao magistrado valorar as provas de acordo com seu conteúdo e relevância, concluindo que não houve erro imputável ao Distrito Federal capaz de gerar a responsabilidade civil pleiteada pela autora.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 371.